Tribunal: CARF
Processo: 10880.997507/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997507/2009-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.667 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP SA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO - DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática a
suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a ser
dirimida. O acórdão recorrido diz respeito a estimativas, cujos valores foram
depositados em razão da não homologação de compensação, ou seja, as
estimativas foram consideradas devidas pelo contribuinte, insurgindo-se apenas
contra a denegação da posterior extinção do crédito tributário correspondente.
Já, no paradigma, o contribuinte considerou que as próprias estimativas seriam
indevidas. Essa dessemelhança reclama a necessária análise dos efeitos da
declaração de compensação não homologada no presente feito, ainda que
posteriormente contestada em juízo, peculiaridade esta que não está presente
no acórdão paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997507/2009-10
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.997507/2009-10

Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1301-004.758, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com
julgados de outros colegiados, relativamente ao tema: “possibilidade de se utilizar em
compensação supostos créditos originados por depósito judicial do valor de tributo
discutido judicialmente”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. Constatado que as
estimativas compensadas não foram homologadas, mas que o respectivo crédito
tributário foi objeto de Ação Anulatória, com comprovação de garantia do juízo
mediante depósito judicial, deve ser reconhecido o direito ao crédito correspondente.
Foi apresentado o seguinte acórdão paradigma no 1401-004.305, relativos à
alegada divergência interpretativa, assim ementado:
IRPJ - DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE. FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os tributos e contribuições que estiverem com exigibilidade suspensa, nos termos do
art. 151, inciso II do CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, restando
vedada sua dedução, conforme regra do art. 13, inciso I, da Lei no 9.249/95.

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso.
Regulamente intimado, o contribuinte deixou de oferecer contrarrazões.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
O cotejo entre os julgados parece evidenciar a ocorrência do dissídio jurisprudencial, já
que o recorrido, ao contrário do paradigma, deu provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito das estimativas discutidas judicialmente e cujos montantes devidos
foram depositados em juízo comporem o saldo negativo de IRPJ do período. Já o
paradigma, conforme acima demonstrado, decidiu em sentido oposto em relação ao
IRPJ, impedindo que o montante depositado judicialmente fosse reconhecido como
crédito para fins de composição do saldo negativo de imposto.
Em que pese termos de um lado o saldo negativo de IRPJ composto, entre outros
valores, por montantes depositados em juízo; e de outro, saldo negativo de IRPJ
composto por estimativas mensais também recolhidas judicialmente; tais nuances não
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.997507/2009-10

são suficientes para elidir a similitude entre os fatos julgados, que receberam soluções
divergentes dos respectivos Colegiados, já que há interpretação divergente quanto à
possibilidade de que valores cuja exigibilidade esteja suspensa integrem a composição
de saldo destinado a compensação tributária.
Portanto, pelo exposto, está demonstrada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados paradigma e recorrido, bem como comprovado dissídio
interpretativo, razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do
RICARF.
Com a devida vênia, discordo do entendimento posto no despacho de
admissibilidade do recurso da Douta Procuradoria.
Já pela ementa do acórdão recorrido, podemos constar uma dessemelhança fática
fundamental. No presente feito, as estimativas foram compensadas e a compensação não foi
homologada. Daí, diante desse fato, o contribuinte adotou a via judicial e o depósito do valor das
estimativas.
Além da ementa, tais circunstâncias podem ser verificadas na seguinte passagem
do voto condutor do acórdão recorrido:
A controvérsia resta delimitada em torno da possibilidade ou não de utilização para
compor o saldo negativo do IRPJ 2006 das estimativas de fevereiro e março de 2006,
objetos de compensação (com saldo negativo do IRPJ 2005) não homologadas e
atualmente com exigibilidade suspensa em decorrência de medida judicial, pendente de
decisão judicial definitiva.
Sobre o tema, existem diversas decisões deste Conselho Administrativo, tanto
garantindo a utilização das estimativas objeto de compensação não homologadas para
compor o saldo negativo do período, haja vista que essas compensações serão exigidas
em rito próprio, tanto afastando, em razão de que não existiriam elementos de certeza e
liquidez da existência do crédito.
Nesse contexto de incerteza, a SRF emitiu a Solução de Consulta Interna no 18/2006 no
sentido de que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Analisando o que dos autos consta, verifico que de fato o crédito utilizado (saldo
negativo IRPJ 2005) para compensar as estimativas de fevereiro e março de 2006 está
pendente de decisão judicial definitiva a respeito da sua liquidez e certeza, entretanto, às
e-fls. 267/278 consta que o recorrente realizou depósitos judiciais da integralidade dos
débitos fiscais em discussão, razão pela qual lhe foi concedido, mediante decisão
judicial a suspensão da exigibilidade desses valores, veja:
[seguiu imagem da decisão]
As respectivas guias dos depósitos judiciais constam às e-fls. 270/278, bem como, às e-
fls. 293, o despacho do magistrado confirmando a garantia da execução, veja:
[seguiu imagem]
Dessa forma, tendo em vista a efetividade do depósito judicial que suspendeu a
exigibilidade das estimativas de fevereiro e março de 2006, objetos de compensação
não homologada com o saldo negativo do IRPJ 2005, entendo que nem mesmo a
divergência existente no âmbito deste Conselho Administrativo se mantém, haja vista
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.667 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.997507/2009-10

que, de fato, as estimativas ou serão consideradas quitadas, caso o contribuinte obtenha
êxito em sua Ação Anulatória, ou será extinta por pagamento, utilizando-se da quantia
garantida em juízo.
(nossos destaques)
Por outro lado, o paradigma trata apenas de estimativas (parte de cada uma delas)
depositadas em juízo, sem a especificidade da compensação anterior.
Por outros termos, o acórdão recorrido diz respeito a estimativas, cujos valores
foram depositados em razão da não homologação de compensação, ou seja, as estimativas foram
consideradas devidas pelo contribuinte, insurgindo-se apenas contra a denegação da posterior
extinção do crédito tributário correspondente. Já, no paradigma, o contribuinte considerou que as
próprias estimativas seriam indevidas. No recorrido, questiona-se a forma de extinção do crédito
tributário; no paradigma, questiona-se o próprio crédito e não a sua extinção posterior.
Essa dessemelhança reclama a necessária análise dos efeitos da declaração de
compensação não homologada no presente feito, ainda que posteriormente contestada em juízo,
peculiaridade esta que não está presente no acórdão paradigma.
Desse modo, não está presente o dissidio jurisprudencial apto a fundamentar o
recurso especial.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto para não conhecer do recurso especial da D.
Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 416
DF CARF MF
Original